Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado e evidenciado pela parte agravante1 e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, o cumprimento de sentença que enlaçara os litigantes e do qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, ante a composição concertada pelas partes e realização do débito exequendo, nos termos dos artigos 924, inc. III, do estatuto processual2. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pelos agravantes fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira a ação principal. Ademais, os agravantes, segundo o acordado, se obrigaram a desistir deste agravo. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 39572207 2 - ID 79932612 – Processo 0713493-38.2017.8.07.0001